Tribunal: TCU
Processo: 032.178/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Seguradora Lider do Consorcio do Seguro Dpvat Sa, em face do item 9.2 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT, contra o item 9.2 do Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário , em que este Tribunal esclareceu entendimento sobre parcela de recursos do Seguro DPVAT vinculada ao financiamento e custeio dessa garantia de interesse público. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão à embargante e aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1. Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados; 9.2.2. Conselho Nacional de Seguros Privados; 9.2.3. Superintendência de Seguros Privados.